Tribunal: STF
Processo: Rcl 36432
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010583-60.2016.5.03.0071, que, supostamente, teria confirmado “a inconsistente alegação do agente do Ministério Público do Trabalho e do eminente Juiz de primeiro grau no sentido de existência de terceirização ilícita e fraude na contratação de empregados, para diminuição de custos” deixando de observar a decisão desta Corte na ADPF 324 (eDOC 1, p. 4).
    Requer-se a procedência da reclamação para reformar-se “o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no julgamento do Recurso Ordinário nº 0010583-60.2016.5.03.0071, e anular/tornar insubsistentes os autos de infração números 22049517; 22049533; 22049525; 24112364; 24112380; 24112402, assim como os respectivos atos declaratórios de dívidas descritos e identificados no mencionado Recurso Ordinário, com a inversão do ônus de sucumbência” (eDOC 1, p. 5). 
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 31).
    A União, em contestação, pugna pela improcedência dos pedidos ante a inexistência de aderência estrita entre o paradigma invocado e o caso em análise. Sustenta-se, em suma, que (eDOC 36, p. 7/8):
    “... o cerne da controvérsia jurídica diz respeito ao uso de subterfúgios para burlar a legislação trabalhista, não se limitando a discussão à possibilidade de terceirização da atividade-fim. 
    Como se dessume das provas dos autos, a Reclamante exerceu de forma abusiva a contratação por meio da terceirização, restando configurada a precarização do trabalho, a violação da dignidade do trabalhador e o desrespeito a direitos previdenciários. 
    Desse modo, evidente que não há similitude fática entre os casos apontados como paradigmas e o caso em análise.”
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em face da ausência de aderência estrita (eDOC 38).
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Assim, a fim de delimitar o alcance da matéria discutida nestes autos, impende destacar os seguintes trechos da decisão reclamada (eDOC 22, p. 146/147):
    “NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRESA INTERPOSTA 
    Volta-se a recorrente contra a decisão que reconheceu a existência de contratação fraudulenta de empresa interposta e, por conseguinte, corroborou os laudos de infração lavrados. A irresignação não merece prosperar. 
    É que o acervo probatório dos autos revela que houve fraude, com a criação de um contrato de prestação de serviços para se evitar a formação do vínculo empregatício diretamente com a autora.
     A própria autora, em sua inicial, id. d52f2f6, fls. 5 e 6, afirmou que ela mesma contratou, inicialmente, os empregados para laborarem na obra, e que, logo após a conclusão da fase de alvenaria e levantamento de edificação, realizou contrato de empreitada com a empresa Amilton Alves de Amorim-ME para execução dos serviços de acabamento (reboco e assentamento de pisos, pastilhas e azulejos), momento em que rescindiu os contratos de trabalho com os colaboradores, com a quitação de todas as verbas rescisórias respectivas. 
    (…)
    Não se pode admitir que, com o intuito de se reduzir custos, a autora rescinda os contratos de trabalho e contrate outra empresa que, por sua vez, contrata os mesmos empregados que tiveram os contratos rescindidos, para executar o acabamento da edificação, atividade que, inclusive, compõe o objeto social da autora.
    Evidente, pois, o propósito da autora de fraudar a lei, sonegando direitos trabalhistas e, assim, diminuir os custos operacionais da atividade (artigos 9º e 444 da CLT). 
    Registre-se que não altera o entendimento supra o fato de ter o STF decidido ser possível a terceirização de atividades, inclusive aquelas relacionadas à atividade fim da empresa, ou mesmo a alteração promovida pela reforma trabalhista, uma vez que, in casu, restou patente a existência de fraude, especialmente em virtude da recontratação imediata, pelo suposto prestador de serviços (que também trabalhou na obra como pedreiro), dos empregados dispensados pela autora (suposta tomadora).” (Grifos nossos)
    A matéria tratada no julgamento da ADPF 324 foi sintetizada nos termos da seguinte ementa:
    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 
    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade.
    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.
    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.
    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).
    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.
    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.
    7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019)
    Na espécie, realizando o distinguishing entre a hipótese versada nos autos e o precedente desta Corte, verifica-se que a autoridade reclamada apreciou a matéria sob o ângulo da existência de fraude, especialmente em virtude da recontratação imediata, pelo suposto prestador de serviços, dos empregados dispensados, ao passo que na ADPF 324 a discussão cingiu-se ao exame da (i)licitude da terceirização de atividade-fim por empresa contratante.
    Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita ao paradigma invocado, pressuposto para o seu processamento.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente